Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-50.2019.8.11.0018
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001386-50.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 92814700120 - CNPJ: 29.860.067/0001-88 (RECORRENTE), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.962.772/0001-65 (RECORRIDO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO PARA O RECEBIMENTO DE VALORES PROVENIENTES DE DÉBITO E CRÉDITO – RETENÇÃO DE VALORES – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DO DANO MORAL – PARTE PROMOVENTE PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto,
a pessoa jurídica somente sofre dano moral quando prejudicada a sua reputação perante terceiros - abalo à sua honra objetiva - mediante a diminuição do conceito que goza no seio da sociedade, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que o recurso deve ser provido para excluir a indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição do valor retido, descontados os valores referentes a taxa de utilização da máquina e o montante já pago, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço, já que não houve comprovação de que a promovida repassou para a consumidora a quantia ora discutida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
pelos danos morais acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data que deveria ocorrer o pagamento) e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão;

b)
CONDENO ainda
a reclamada a pagar a importância de
R$ 1.311,00 (mil trezentos e onze reais)
, descontados os valores referentes a taxa de utilização da máquina, bem como o montante já pago pela requerida, corrigidos e acrescidos de juros de 1% desde a data da citação;

E por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o valor foi depositado na conta da recorrida com poucos dias de atraso, de modo que não prevalecem as alegações feitas.

Sustenta que não há fundamentação na sentença acerca dos motivos que teriam ensejado os danos morais à pessoa jurídica, já que não houve qualquer comprovação nos autos nesse sentido.

Requereu o provimento do recurso para excluir a indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, a parte promovente alega que possui relação jurídica com a parte promovida por meio da contratação de máquina de cartão para o recebimento de valores provenientes de crédito e débito, os quais são transferidos para a sua conta concorrente.

Aduz que houve a retenção de valores que totalizam o importe de R$ 1.311,00 (um mil trezentos e onze reais), conforme extratos juntados na inicial, bem como que tentou resolver a situação administrativamente, porém, não obteve êxito, juntando protocolos para comprovar suas alegações.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a restituição e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Insurge-se a parte promovida requerendo tão somente a exclusão dos danos morais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que
a parte recorrida se trata de pessoa jurídica, de modo que o recurso da parte recorrente deve ser provido.

É sabido que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, do STF), todavia, somente a violação da honra objetiva é passível de indenização, ou seja, somente a honra externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa.

Não havendo comprovação nos autos de ofensa à imagem da parte promovente (pessoa jurídica), não há que se falar em recebimento de indenização por dano moral, já que não pode ser presumido e não se confunde com eventual prejuízo patrimonial.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ENTRE EMPRESAS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA AUTORA.
DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO
. DANO À DIREITO DA PERSONALIDADE DO SÓCIO. INEXISTENTE.

As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.

Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial.

Na hipótese, a antecipação de valores para terceiro, resultante de fraude, sem qualquer comprovação de qualquer outro prejuízo, transcendente ao dano material já abarcado na sentença, não é suficiente para macular a imagem da autora (pessoa jurídica) e lhe causar prejuízo.

Não se observa qualquer violação à direitos da personalidade do sócio/administrador da empresa em razão de incorreta antecipação de valores recebidos por cartão de crédito, fato inserido estritamente na relação comercial existente entre sua empresa e a operadora de cartão de crédito, sem qualquer tipo de extrapolação patrimonial. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(N. U. 07264162820198070001, 6ª Turma Cível do TJDFT, Relator ALFEU MACHADO, Julgamento em 05/05/2021, Publicado no DJE : 13/05/2021).

Tal com fundamentado no recurso, inexiste comprovação de dano à honra objetiva da empresa no presente caso, de modo que incabível a condenação por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021